Tribunal: TJMT
Processo: 1010295-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010295-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (AGRAVADO), VIVIANE ELIAS ESTEVAO - CPF: 977.248.150-20 (AGRAVADO), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - CPF: 126.113.808-21 (ADVOGADO), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

AGRAVADO
(S):

GLIDY M WANOVICH ESTEVAO e VIVIANE ELIAS ESTEVAO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE E EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
DE INDEFERIMENTO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de recebíveis oriundos da produção agrícola referente a imóvel identificado
em nome de terceiros e supostamente arrendado pelo executado
. A agravante sustenta a possibilidade de penhora de créditos decorrentes da atividade rural em razão da suposta posse direta do imóvel pelo executado, na condição de arrendatário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a penhora de recebíveis oriundos de produção agrícola vinculada a imóvel não pertencente ao executado, mas supostamente arrendado; (
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação da existência, vigência do arrendamento e titularidade dos créditos inviabiliza a constrição pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de arrendamento rural confere ao arrendatário a posse direta do imóvel e o direito de explorar a atividade agrícola, auferindo rendimentos com a comercialização dos produtos, nos termos do Decreto no 59.566/66 e da Lei no 4.504/64.

Para que a penhora de recebíveis agrícolas seja admitida, é imprescindível a demonstração concreta da existência dos créditos, bem como da efetiva titularidade destes pelo executado, não se admitindo pedidos genéricos, baseados em suposições ou contratos de vigência não comprovada.

A ausência de elementos concretos sobre a atual exploração agrícola e a titularidade dos créditos inviabiliza a penhora pretendida, sob pena de eventual constrição de bens de terceiros estranhos à execução, em afronta ao art. 790, III, do CPC.

A efetividade da execução deve ser buscada em harmonia com os princípios da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e da responsabilidade patrimonial, não sendo possível a constrição sobre bens ou direitos cuja titularidade do devedor não esteja devidamente comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A penhora de recebíveis oriundos de produção agrícola pressupõe a demonstração concreta da existência dos créditos e da titularidade destes pelo executado.

Não se admite a constrição de direitos ou bens baseada em suposições, estimativas genéricas ou ausência de comprovação da vigência de contratos de arrendamento.

A medida constritiva que possa afetar bens de terceiros estranhos à execução é vedada pelo art. 790, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 789, 790, III, 797, 805 e 139, IV; Decreto no 59.566/66; Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra).

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1016110-06.2025.8.11.0000
,
10142166320238110000
e
10232090320208110000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da execução de título extrajudicial no 0000523-69.2013.8.11.0003
movida em face de
GLIDY M WANOVICH ESTEVAO e VIVIANE ELIAS ESTEVAO, que indeferiu o pedido de penhora de recebíveis oriundos da produção agrícola

(ID. 186623870)
, nos seguintes termos:

"Trata-se de pedido formulado por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A., exequente, no bojo da presente execução de título extrajudicial movida em face de GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO e VIVIANE ELIAS ESTEVÃO, visando à penhora de recebíveis decorrentes da
safra agrícola
cultivada no imóvel identificado como matrícula no 270 do Cartório de Registro de Imóveis de Itiquira/MT.

A Exequente fundamenta seu requerimento na alegação de que os Executados possuem vínculo com o cultivo de soja e milho desenvolvido no referido imóvel, sustentando que os rendimentos provenientes da atividade agrícola poderiam ser objeto de constrição para satisfação do crédito exequendo.

Ocorre, contudo, que após análise dos autos, verifico a inexistência de prova suficiente que demonstre a efetiva propriedade do bem em nome dos Executados, bem como qualquer elemento que comprove que estes obtenham rendimentos oriundos da produção rural nele realizada.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) impõe que a constrição patrimonial seja realizada sobre bens e direitos que efetivamente pertençam ao executado, de modo a garantir a satisfação do crédito sem prejuízo indevido a terceiros.

No caso dos autos, a ausência de comprovação da titularidade do imóvel e da percepção de renda proveniente da safra inviabiliza o deferimento da medida pretendida.

Além disso, eventual deferimento da penhora nos moldes requeridos poderia resultar na indevida constrição de ativos pertencentes a terceiros, estranhos à relação jurídica processual, em violação ao princípio da eficácia subjetiva da coisa julgada, que delimita os efeitos da execução às partes envolvidas no processo.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da propriedade do bem e da geração de rendimentos pelos Executados, bem como considerando o risco de indevida afetação de terceiros, INDEFIRO o pedido de penhora dos recebíveis oriundos da produção agrícola do imóvel objeto da matrícula no 270 de Itiquira/MT."

Em suas razões recursais (ID.

278566867
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Posse direta do imóvel exercida pelo Agravado através de contrato de arrendamento
e p
ossibilidade de penhora de recebíveis oriundos da produção agrícola
;

2
.
Necessidade de medidas para satisfação do crédito exequendo

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a penhora dos recebíveis auferidos pelo Agravado
GLIDY M WANOVICH ESTEVAO
em decorrência da exploração da atividade agrícola no imóvel de matrícula no 270 do CRI de Itiquira/MT.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Decisão (38538240)
– PJE 1o Grau
) e preparo
recolhido (ID.

279163868
)
.

Contrarrazões (ID. 296394899) pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial dos Agravados, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

AGRAVADO
(S):

GLIDY M WANOVICH ESTEVAO e VIVIANE ELIAS ESTEVAO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de recebíveis decorrentes da
safra agrícola
cultivada no imóvel identificado como matrícula no 270 do Cartório de Registro de Imóveis de Itiquira/MT, nos autos de execução de título extrajudicial em trâmite perante o MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O juízo a quo fundamentou sua decisão na ausência de comprovação tanto da propriedade do imóvel em nome dos Executados quanto da percepção de rendimentos oriundos da produção rural
pelos mesmos
, além do risco de indevida afetação a terceiros estranhos à relação processual.

A Agravante, em suas razões recursais, sustenta que, embora o Agravado
GLIDY M WANOVICH ESTEVAO
não seja proprietário do imóvel, detém sua posse direta por meio de contrato de arrendamento rural, cultivando diversos produtos agrícolas como milho, algodão e soja.

Afirma que, na condição de arrendatário, o Agravado usufrui de todos os proveitos da terra arrendada, podendo comercializar os produtos oriundos da exploração da atividade rural.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência pátria autoriza amplamente a penhora sobre produção agrícola e que o indeferimento do pedido viola o princípio de que a execução deve prosseguir segundo os interesses do credor.

Lado outro, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial dos Agravados, apresenta contrarrazões sustentando que a Agravante não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca a titularidade dos Agravados sobre os supostos
recebíveis agrícolas, tendo apresentado apenas contrato de arrendamento rural datado de 2005, sem comprovação de sua vigência atual.

Assevera que a imprecisão e generalidade do pedido de penhora revelam a fragilidade da pretensão, com risco de constrição indevida de bens pertencentes a terceiros estranhos à relação processual.

Por fim, invoca a possibilidade de defesa por negativa geral, conforme prerrogativa da curadoria especial.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Posse direta do imóvel exercida pelo Agravado através de contrato de arrendamento
e p
ossibilidade de penhora de recebíveis oriundos da produção agrícola
.

A agravante aponta que o Recorrido d
etém o direito de uso e gozo do Imóvel,

usufruindo de todos os proveitos e rendimentos da exploração agrícola realizada

no Imóvel,
motivo pelo qual aponta ser cabível
a penhora de recebíveis oriundos da produção agrícola é para a satisfação do crédito exequendo
.

No caso em apreço, verifica-se que a controvérsia central reside na possibilidade de penhora de recebíveis oriundos da produção agrícola supostamente realizada pelo Agravado GLIDY M WANOVICH ESTEVAO em imóvel do qual não é proprietário, mas alegadamente arrendatário.

De fato, como bem pontuado pela Agravante, o contrato de arrendamento rural, regido pelo Decreto no 59.566/66 e pela Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra), confere ao arrendatário a posse direta do imóvel, permitindo-lhe explorar a atividade rural e auferir rendimentos com a comercialização dos produtos dela decorrentes.

Todavia, a análise dos autos revela que o único documento apresentado pela Agravante para comprovar a relação de arrendamento
menciona sobre a existência de um contrato de arrendamento
datado de 03 de janeiro de 2005, ou seja, firmado há mais de 20 anos, sem qualquer evidência de que tal relação contratual permaneça vigente na atualidade.

Do mesmo modo, o contrato de subarrendamento juntado na origem por terceiros prevê que o término desta avença se findaria na safra 2024/2025
, bem como que a exploração do local seria de soja, o que revela que a produção e colheita terminaram em período anterior ao do pedido na origem e da interposição do presente
recurso, conforme
Portaria
SDA/MAPA No 1.111,
de 13 de maio de 2024
do Ministério da Agricultura e Pecuária/Secretaria de Defesa Agropecuária
.

Além da ausência de comprovação da vigência atual do contrato de arrendamento, não há nos autos qualquer elemento que demonstre concretamente que os Agravados efetivamente estejam explorando atividade agrícola no imóvel em questão ou mesmo que existam créditos a receber pela comercialização de produtos rurais.

O pedido formulado pela Agravante na origem mostra-se, como apontado nas contrarrazões, excessivamente genérico e impreciso, baseando-se em estimativas de produção e em suposições quanto à existência de recebíveis, sem apontar contratos específicos, compradores identificados ou valores concretos que poderiam ser objeto de penhora.

Como se depreende da petição originária
, a própria Recorrente reconhece que as terras da qual se pretende a penhora de recebíveis não são de propriedade do Agravado, mas sim de pessoas próximas a ele, além de
estimar valores de produção sem apresentar elementos concretos que os fundamentem.

Em sentido similar, julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016110-06.2025.8.11.0000 AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. AGRAVADOS: LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE E OUTROS EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM EXCUSÃO HIPOTECÁRIA. PENHORA DE GRÃOS. EXIGÊNCIA DE REGISTRO FORMAL EM NOME DOS EXECUTADOS. MEDIDAS COMPLEMENTARES DE CONSTRIÇÃO INDEFERIDAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A. contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa com Excussão Hipotecária, que, ao acolher parcialmente embargos de declaração da exequente, autorizou a penhora de grãos oriundos da Fazenda Robusta, condicionando-a à comprovação de registro formal em nome dos executados, e indeferiu os demais pedidos de medidas complementares de constrição, por considerá-los excessivos para a fase processual em curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de registro formal dos grãos em nome dos executados é legítima para fins de penhora; (
ii
) estabelecer se é possível a adoção de medidas complementares de constrição de bens na fase atual da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência de que os grãos estejam formalmente registrados em nome dos executados encontra amparo no art. 835 do CPC, pois assegura a identificação e localização dos bens móveis sujeitos à penhora, preservando o devido processo legal e evitando constrições indevidas sobre bens de terceiros. A jurisprudência consolidada do STJ exige que a penhora recaia sobre bens certos e de titularidade do
devedor, o que reforça a legalidade da exigência imposta pelo juízo de origem. O indeferimento das medidas complementares se justifica pelo princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, uma vez que as providências já autorizadas se mostram adequadas e suficientes para resguardar a efetividade da execução. O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas coercitivas e sub-rogatórias, desde que com proporcionalidade e fundamentação, critérios observados na decisão recorrida. Inexistem ilegalidade, abuso ou omissão na decisão agravada que justifiquem sua reforma, sendo esta compatível com os princípios da segurança jurídica, razoabilidade e efetividade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a exigência de que grãos oriundos de imóvel hipotecado estejam formalmente registrados em nome dos executados para fins de penhora, como forma de garantir a segurança jurídica e evitar a constrição de bens de terceiros. A adoção de medidas de constrição patrimonial deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo legítimo o indeferimento de providências excessivas ou desproporcionais. A atuação do magistrado na condução da execução deve observar os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 835, 805 e 139, IV. (N.U 1016110-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 08/07/2025)

Nesse contexto, tenho que o juízo a quo agiu com acerto ao indeferir o pedido de penhora, uma vez que não há elementos suficientes nos autos para estabelecer com segurança jurídica a existência de créditos penhoráveis de titularidade dos Agravados.

Quanto à possibilidade jurídica de penhora sobre produção agrícola e seus rendimentos, é certo que tal medida encontra amparo na jurisprudência, inclusive deste Tribunal, como demonstrado pela Agravante em suas razões recursais.

No entanto, para que tal penhora seja viável, é necessário que estejam claramente identificados os créditos a serem constritos, bem como comprovada a titularidade destes pelo executado, o que não ocorre no caso em tela.

O art. 789 do Código de Processo Civil estabelece que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei." Todavia, o art. 790, inciso III, do mesmo diploma legal, determina que os bens de terceiros não respondem pela dívida, salvo nos casos previstos em lei.

No caso sob análise, não havendo elementos suficientes para comprovar que os recebíveis cuja penhora se pretende sejam efetivamente de titularidade dos Agravados, a determinação de constrição poderia afetar indevidamente direitos de
terceiros estranhos à relação processual executiva, em manifesta violação ao art. 790, III, do CPC.

Ademais, como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, impõe que a execução se dê pelo modo menos gravoso ao executado, o que também implica na necessidade de que as constrições recaiam sobre bens que efetivamente pertençam ao devedor, evitando-se oneração indevida a terceiros.

3.
Necessidade de medidas para satisfação do crédito exequendo

A

Agravante
diz
de que a execução deve prosseguir segundo os interesses do credor, com fundamento no art. 797 do CPC, bem como da necessidade de adoção de medidas efetivas para satisfação do crédito, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Com efeito,
os princípios acima não são absolutos, devendo a
efetividade da execução ser buscada em equilíbrio com outros princípios igualmente relevantes, como o da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e o da responsabilidade patrimonial (art. 790 do CPC), que delimita quais bens podem ser atingidos pela execução.

No caso sob análise, embora seja compreensível o interesse da Agravante em ver satisfeito seu crédito, a ausência de elementos concretos a comprovar a existência e a titularidade dos recebíveis cuja penhora se pretende inviabiliza o deferimento da medida pleiteada.

Sobre isso, jurisprudência deste sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA - BEM IMÓVEL EM NOME DE TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A penhora deve incidir sobre bem de propriedade do devedor, não cabe ser admitida sobre imóvel registrado em nome de terceiro, ex-esposa do executado falecido, notadamente quando pende discussão acerca da referida propriedade. (TJ-MT - AI: 10142166320238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023)

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAI No 1023209-03.2020.8.11 .0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO -SICOOB PRIMAVERA MT AGRAVADO: AGOSTINHO LORINI EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE
PROPRIEDADE DE FATO E DIREITO À PENHORA – NÃO CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Código Civil é expresso ao estabelecer que a propriedade imobiliária se comprova através do registro no Cartório de Registro de Imóveis – inteligência dos artigos 1245 a 1247. In
casu
, ausente prova inconteste quanto à alegada propriedade do executado sobre o imóvel objeto da matrícula no 4.090, não há falar em deferimento de penhora sobre este, uma vez que registrado em nome de terceiro estranho à lide.

(TJ-MT 10232090320208110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

Em conclusão, a
determinação judicial de penhora sobre bens ou direitos deve basear-se em elementos concretos e objetivos que demonstrem sua existência e a titularidade pelo executado, não podendo fundamentar-se em meras suposições ou alegações genéricas, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da possibilidade de lesão a direitos de terceiros.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025